Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTA. PEDIDO INTEMPESTIVO (ART. 257, §7o, CTB). PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Os autores ofereceram recurso inominado à sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja, ordem judicial para transferência da pontuação de multas de trânsito. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja responsabilizado o real condutor infrator.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas pelo réu, pleiteando a manutenção da sentença.
6. Dispõe o art. 257, § 7.o, do CTB: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo".
7. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal).
8. No caso, o primeiro autor, GEOVANE LIMA REIS, alega que não estava conduzido o veículo nos dias dos fatos (06/08/2022 e 28/11/2022), e que o segundo autor, JOSELINO LIMA REIS DA CRUZ, é o real condutor infrator. No entanto, inexiste qualquer elemento concreto para demonstrar que o segundo recorrente, irmão do autor, estava conduzindo o veículo. E como assinalado pelo juiz sentenciante: ”[...] Conforme consta da decisão saneadora, de ID 158171491, uma infração foi cometida no dia 6.8.22 às 14h51min, e a outra no dia 28.11.22 às 14h01min. Da folha de ponto referente ao dia 6.8.22 consta que o autor teria deixado o serviço às 14h, portanto, com tempo suficiente para ser autuado no local mencionado no auto de infração impugnado. Quanto ao dia 28.11.22, consta da folha de ponto que o autor teria trabalhado ininterruptamente das 7h01 às 18h03, entendendo o juízo que as provas documentais eram insuficientes, justificando o deferimento da produção de prova oral. Com efeito, a testemunha ouvida em juízo – IDs 167378931/935/940 - não esclareceu os fatos a ponto de albergar a alegação dos autores. Disse que já havia passado muito tempo e que não se lembrava exatamente os meses em que Geovane Lima teria trabalhado ou gozado férias, no ano de 2022, o que leva este magistrado a concluir que a testemunha não tem como afirmar, portanto, que era Josileno Lima quem realmente conduzia o veículo de Geovane, nos dias em que ocorreu o cometimento das respectivas infrações. [...]”
9. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelos recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46, da Lei 9.099/95)
11. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.